Tribunal: TJDFT
Processo: 0742827-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0742827-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: MARIANA PINHEIRO NOVAES ROBERG e DIOGO DE MYRON CARDOSO PONZI PACIENTE: ANDRÉ LUIZ SILVA CAMPANHOLO AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Não há pedido liminar. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 16 de dezembro de 2022 15:37:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora